Tribunal: TJES
Processo: 0003017-67.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003017-67.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
APELADO: JOSE DENONI BOM
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

PERMUTA DE IMÓVEL COM O MUNICÍPIO – REGRAMENTO DO CÓDIGO CIVIL – DIVISÃO DOS ENCARGOS ENTRE AS PARTES – ITBI – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO – CONFUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ainda que se trate de permuta efetivada pela Administração Pública, a relação jurídica firmada é regida pelo art. 533 do Código Civil.

2.
Considerando que no caso em exame não há disposição a respeito dos encargos de cada uma das partes na Lei que autorizou a permuta, deve-se aplicar o artigo 533, I, sendo certo que esses serão divididos pela metade entre cada um dos contratantes.

3
.
Em relação aos encargos referentes à transferência da propriedade, a serem efetuados no Cartório do Registro de Imóveis, esses devem ser divididos entre o particular e a Municipalidade, por força do disposto na supratranscrita norma.

4.
O ITBI consiste em situação peculiar, na medida em que se trata de tributo arrecadado pelo próprio Município.

5.
Ainda que se cogite ser possível que o Município pague parte do imposto referente à transferência do bem que passará a compor o patrimônio do particular, sobre a referida relação jurídica incide o instituto da confusão, regido pelo artigo 381, do Código Civil.

6.
É correta a divisão pela metade em relação às despesas com ITBI, também por força do artigo 533, I, do Código Civil, de modo que JOSÉ DENONI BOM

somente deve arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor devido referente ao imposto. Contudo, a Municipalidade ficará isenta do pagamento da parcela referente a outra metade, em virtude da existência de confusão.

7.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003017-67.2019.8.08.0038

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

APELADO: JOSÉ DENONI BOM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

em face da r. sentença de fls. 88/89, integrada pela decisão de fls. 95/95-verso, que, nos autos da

ação de
obrigação de fazer

contra si

ajuizada por
JOSÉ DENONI BOM
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar
“o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA a custear 50% do pagamento das despesas relativas ao ITBI e aos demais encargos necessários à transferência da propriedade do autor”.

Na oportunidade, condenou ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (fls. 99/112), o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
alega que (
i
) não deve pagar o ITBI referente à transferência do imóvel, pois há imunidade tributária; (
ii
) o fato gerador do ITBI ocorre apenas com o registro da permuta, o que ainda não se aperfeiçoou; e (
iii
) não deve ser condenado a arcar com os valores de IPTU, com demais encargos de registro do imóvel e com valores a título de aluguel.

Devidamente intimado,
JOSÉ DENONI BOM
apresentou contrarrazões às fls. 114/120.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Por meio da Lei nº 3.288/2014 (fl. 19), o Chefe do Poder Executivo de Nova Venécia autorizou a permuta do imóvel de sua propriedade, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 2.065, com o imóvel de propriedade do ora apelado,
JOSÉ DENONI BOM
, registrado sob o nº 5.261.

Não obstante, relatou o autor que
“ap
ós diversas
reclamações

para que fosse concluída a negociação, no dia 05/12/2018, após o transcurso de mais de 04 (quatro) anos, o Município outorgou a Escritura Pública de Permuta no Cartório de 3º Ofício de Nova Venécia/ES, mas, no entanto
até a presente data não se dignou a proceder com o recolhimento do ITBI e finalizar o processo, com o registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia/ES”.

Diante do cenário narrado, formulou os seguintes pedidos:

A. Obrigar o Município de Nova Venécia/ES a concluir e tornar efetivo o contrato de permuta realizado entre as partes, realizando o recolhimento do ITBI e o registro da Escritura Pública de Permuta no Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, arcando com todos os custos para concluir a permuta realizada entre as partes.

B. Condenar o Município réu em ressarcir o autor de todas as perdas sofridas, inclusive os IPTUs pagos.

C. Condenar o Município a indenizar o autor pelo uso do imóvel (aluguel), em valor a ser apurado em ulterior liquidação de sentença.

Após a instrução processual, sobreveio sentença acolhendo apenas o pedido descrito no item “a” e foi em face do referido comando judicial que o Município de Nova Venécia interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

Como se vê, de plano, não houve condenação do Município ao pagamento de IPTU e aluguéis, motivo pelo qual a irresignação constante nas razões recursais a respeito deste ponto não merece prosperar.

Por sua vez, no que concerne à condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas relativas ao ITBI e aos demais encargos necessários à transferência da propriedade do autor no registro de imóveis, tenho que o recurso interposto merece ser acolhido em parte pelas razões que passo a expor.

A rigor, deve-se ressaltar, inicialmente, que ainda que se trate de permuta efetivada pela Administração Pública, a relação jurídica firmada é regida pelo art. 533 do Código Civil
1
, o qual preceitua o que se segue:

Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações:

I -
salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca
;

II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante.

Desse modo, considerando que, no caso em exame, não há disposição a respeito dos encargos de cada uma das partes na Lei que autorizou a permuta, deve-se aplicar o artigo 533, I, sendo certo que esses serão divididos pela metade entre cada um dos contratantes.

Assim, de fato, em relação aos encargos referentes à transferência da propriedade, a serem efetuados no Cartório do Registro de Imóveis, certo é que esses devem ser divididos entre o particular e a Municipalidade, por força do disposto na supratranscrita norma.

Todavia, em relação ao ITBI, há situação peculiar, na medida em que se trata de tributo arrecadado pelo próprio Município.

Portanto, ainda que se cogite ser possível que o Município pague parte do imposto referente à transferência do bem que passará a compor o patrimônio do particular, compreendo que sobre a referida relação jurídica incide o instituto da confusão, regido pelo artigo 381, do Código Civil:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Deste modo, reputo correta a divisão pela metade em relação às despesas com ITBI, também por força do artigo 533, I, do Código Civil, de modo que
JOSÉ DENONI BOM
somente deve arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor devido referente ao imposto. Contudo, a Municipalidade ficará isenta do pagamento da parcela referente a outra metade, em virtude da existência de confusão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
CONFIRO
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para reconhecer que o Município de Nova Venécia não pagará a metade que lhe competiria referente ao ITBI, em razão do reconhecimento da confusão.

Deixo de redimensionar os ônus sucumbenciais, pois, a despeito do resultado o julgamento, não houve alteração na sucumbência.

É como voto.

1
Nesse sentido: CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo.
São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 1198.